Tribunal: TJBA
Processo: 8042855-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042855-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s):

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS AFASTANDO URGÊNCIA MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de Instrumento interposto por Manoel José dos Santos Junior contra decisão interlocutória proferida na ação de obrigação de fazer nº 8003018-12.2024.8.05.0041, em trâmite na Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado da Bahia a fornecer tratamento cirúrgico para varizes de membros inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar o fornecimento do tratamento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da tutela.

4. O parecer técnico do NATJUS/TJBA afirma que, embora o tratamento seja necessário e incorporado ao SUS desde 2017, o quadro clínico do agravante não configura urgência médica nem risco iminente à vida, sendo classificado como doença crônica sem caráter emergencial.

5. A ausência de demonstração do perigo de dano imediato afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada, pois o risco iminente é requisito indispensável à medida de urgência.

6. A tutela de urgência não pode ser deferida quando seus efeitos se revelem potencialmente irreversíveis, conforme art. 300, § 3º, do CPC, e segundo precedentes que reforçam a necessidade de observância estrita dos requisitos legais.

7. A circunstância de o tratamento ser adequado ou até devido ao final do processo não supre a exigência legal da urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042855-66.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante -
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR

e Agravad
a
–
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/A